Tribunal: TJDFT
Processo: 0005946-31.2017.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). DESIGNIOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. HIPÓTESE. CUMULO MATERIAL. DECORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Restando devidamente demonstradas a autoria e a materialidade das condutas, bem como inexistindo nulidades ou inobservâncias procedimentais antes e após a sessão plenária, mantém-se o comando condenatório que reconheceu o réu como incurso nas condutas previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e III, e artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
2. Entre as espécies de concurso formal, destacam-se o concurso formal próprio (ou perfeito) e o concurso formal impróprio (ou imperfeito), cuja diferença reside na existência ou não de desígnios autônomos, aferida através da análise do elemento subjetivo da conduta. No dizer do jurista Guilherme de Souza Nucci, “na segunda parte do art. 70 está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos", sendo a intenção do legislador "retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão”.
3. Os elementos coligidos nos autos, sobretudo as narrativas da vítima e da testemunha ocular, indicam que o réu objetivou de forma distinta ceifar a vida das vítimas. Num primeiro momento, atingiu a vítima Gláucio, encerrando os disparos após ter certeza da execução. No ponto, infere-se que o último disparo efetuado pelo réu foi no globo ocular de Gláucio, o que denota intenção de assegurar a morte desta vítima. Na sequência, o sentenciado disparou em direção à vítima Rômulo. Contudo, com relação a este, o resultado morte não se apresentou como essencial, haja vista ter disparado apenas uma vez, atingindo-o no ombro, evadindo-se do local, na sequência. Tais condutas demonstram desígnios autônomos e atraem a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal, parte final, tal como posta na sentença recorrida.
4. Apelo conhecido e desprovido.